Tribunal: TCU
Processo: 046.646/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Câmara dos Deputados em que foi detectado o pagamento de "quintos/décimos" incorporados em razão do exercício de funções de confiança após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria dos ex-servidores da Câmara dos Deputados Edivaldo Gomes Arantes, Jubal Florêncio da Silva e Liberato Barbosa Marques Veras. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da Sefip e do MPTCU, com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos/décimos" incorporadas pelos interessados em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998 e as transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; e 9.3.1.2 comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que os interessados dela tomaram conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1; e 9.3.2.2. emita novos atos de aposentadoria, livres da irregularidade apontada, e os submeta a este Tribunal.